Tribunal: TJMT
Processo: 1012957-04.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012957-04.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 171.766.621-34 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ - NECESSIDADE - MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA 788/STF COM REPERCUSSÃO GERAL - LAPSO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO TRANSCORRIDO - ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO STJ - DECISÃO PRIMEVA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Encontrando-se a matéria pendente de julgamento perante a Corte Suprema no ARE 848107 (Tema 788), necessária a interpretação da lei em benefício da acusada. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei n. 9.210/84), nos autos do PEP
2000479- 83.2019.8.11.0042
, da 2ª Vara Criminal da Capital, contra a decisão acostada sob o Id.
94928952
, em que foi declarada
extinta a punibilidade
da agravada
CELCITA ROSA PINHEIRO DA SILVA
, devido à
prescrição da pretensão executória
da pena, com fundamento nos arts. 107, VI, 109, IV, 110, todos do Código Penal.

Em síntese, o agravante alega que o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida, ou seja, quando exauridos todos os recursos para ambas as partes e
sustenta que o termo inicial da contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória não é a data do trânsito em julgado para a acusação
, em virtude da ausência de título executivo criminal, sem o trânsito em julgado para a defesa.

A defesa ofereceu contrarrazões postulando que seja
mantida
a decisão agravada (Id. 70255475 e Id.
97712986
).

O MM. Juiz
a quo
manteve a decisão (Id. 70255476).

No
parecer,
a d. PGJ opina pelo
provimento ao agravo
, conforme sumário que segue (id.
96894951
):

“Agravo de Execução Penal. Sentença que declarou extinta a punibilidade da sentenciada, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado para a Acusação. Pretensão ministerial visando estabelecer como termo inicial da prescrição a data do trânsito em julgado para as partes. Acolhimento. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória, de modo que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes (RE nº 696.533). Parecer pelo provimento do recurso ministerial”.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta de julgamento.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021